Tribunal: TCU
Processo: 043.213/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.213/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Pereira de Avellar (XXX.557.776-XX); Decio Afonso Gomes (XXX.233.178-XX); Eliane Andreia Rigoni (XXX.814.700-XX); Enio Caetano Navarro Lopes (XXX.493.489-XX); Erica dos Santos Santana (XXX.767.818-XX); Estevao Dorfey (XXX.303.260-XX); Luzia Ana Ferreira (XXX.878.518-XX); Mara Rubia da Silva Levorato (XXX.259.358-XX); Marcel Forster Terence (XXX.883.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.